Tribunal: TJES
Processo: 0004742-91.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004742-91.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA AUZILIA CONTARATO GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECEBIMENTO DE VALORES DO PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZOS DECENAL E TRIENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando-o à restituição de valores e ao pagamento de danos morais à autora, Maria Auzilia Contarato Gomes, em ação de indenização por danos materiais, morais e desvio produtivo do consumidor, referente a desfalques e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) examinar a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual; (iii) determinar se há falta de interesse processual por parte da autora; (iv) analisar a ocorrência de prescrição quanto à pretensão de restituição de valores e de indenização por danos morais; (v) verificar a ocorrência de desfalques e a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, que reconhece a responsabilidade da instituição em casos de falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A competência da Justiça Estadual está firmada, uma vez afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a participação da União em demandas que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil.

A alegação de falta de interesse processual se confunde com o mérito e, portanto, deve ser analisada conjuntamente com ele.

Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil para pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP, sendo o termo inicial a data em que a titular toma ciência dos desfalques, o que, no caso, ocorreu em 2018. A ação, ajuizada em 2019, é tempestiva.

Não há provas de que os saques e transferências realizados na conta PASEP da autora foram autorizados por ela, configurando falha na prestação de serviço e desfalques na conta, conforme apurado por perícia judicial.

O dano moral é configurado pela má gestão dos valores de conta vinculada ao PASEP pela instituição financeira, acarretando lesão extrapatrimonial à autora, que se viu privada de valores de que dispunha ao longo de sua carreira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

O prazo prescricional para ressarcimento de danos em contas vinculadas ao PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular toma ciência dos desfalques.

A má gestão de conta PASEP pela instituição financeira, com a realização de saques indevidos não autorizados pelo titular, configura ato ilícito ensejador de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 373, I e art. 927, III; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0003534-72.2019.8.08.0038, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000331-95.2020.8.08.0029, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11/10/2023.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004742-91.2019.8.08.0038

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
MARIA AUZILIA CONTARATO GOMES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 10786912, que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o apelante à restituição de quantia e ao pagamento de indenização por danos morais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Desvio Produtivo do Consumidor” ajuizada por
MARIA AUZILIA CONTARATO GOMES
em desfavor do apelante.

Verifica-se que a apelante alega questões de ordem pública que devem ser examinadas antes do mérito, pelo que passo a fazê-lo neste momento.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme consta no relatório, em suas razões recursais (id. 10786914), alega o apelante, em síntese, que é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois atua como mero administrador e executor dos atos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, não possuindo autonomia para alterar os índices de correção, devendo a demanda ser direcionada à União.

Assevera que o Tema 1.150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil em casos de desfalques, não se aplicaria ao presente caso, pois a autora busca a revisão de índices, e não a reparação por saques indevidos ou desfalques comprovados.

Sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 oriundo dos REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, definiu que

[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...]

A hipótese dos autos não admite distinção. Verifica-se que a causa de pedir e o pedido estão amparadas exatamente na restituição de valores desfalcados da conta PASEP, amoldando-se, pois, ao precedente acima transcrito, que é vinculante (CPC, art. 927, III).

No mesmo raciocínio, não há falar em legitimidade passiva da União, tampouco em litisconsórcio passivo necessário, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou a participação do referido ente federal em casos como o dos autos:

[...] 6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.[...] (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

O objeto da pretensão inicial volta-se aos saques indevidos pela Instituição Financeira, o que, à luz do entendimento da Corte Superior, ratifica a legitimidade do Banco do Brasil, afastando o interesse da União, firmando a competência da Justiça Estadual.

Portanto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL

Afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, reputo por
prejudicado
o exame da incompetência absoluta da justiça estadual.

É como voto.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante pondera que todos os valores recebidos em distribuição de cotas do Governo foram atualizados e remunerados na forma da lei e, anualmente, a recorrida recebeu, em créditos revertidos em sua folha de pagamento, conta corrente, saques admitidos por Lei, e abonos o resultado da manutenção dessas contas. Assim, pugna reja reconhecida a ausência de interesse processual.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Defende o apelante, ainda, que a pretensão da apelada encontra-se prescrita, uma vez que o prazo aplicável ao caso seria quinquenal, conforme o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, e autora, ora apelada, tomou ciência do saldo reduzido em 2003, quando se aposentou.

Sustenta, de igual forma, que está prescrita a pretensão de reparação de danos, por incidir o prazo trienal previsto no inciso V do § 3º do artigo 206 do Código de Processo Civil.

O argumento não merece prosperar.

Ainda citando o precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), restou fixada a seguinte tese acerca da prejudicial de mérito alegada:

[...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...]

Entendo que a ciência dos desfalques ocorreu a partir do acesso ao extrato de movimentação da conta PASEP, o que, no caso em exame, ocorreu com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2018 (fl. 62), momento em que foi informada sobre a existência de sua conta e dos valores nela constantes, e, por conseguinte, inicia-se tanto a pretensão de restituição, quanto a de indenização por danos morais.

Ante o nascedouro da pretensão no ano de 2018 e o ajuizamento da demanda em 2019, deve ser afastada a prejudicial de mérito, pois incidem sobre as pretensões indenizatórias os prazos decenal e trienal (CC, arts. 205 e 206, § 3º, V).

Dito isso,
afasto
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões suscitadas e adentrando propriamente ao mérito recursal, o apelante argumenta que deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o PASEP não é um produto financeiro comercializado pela instituição financeira, sendo apenas o prestador de serviços ao gestor do Fundo PASEP.

Aduz que a demanda tem por objetivo a substituição dos índices oficiais de remuneração da conta PASEP, buscando índice mais vantajoso, como o IPCA, e não propriamente uma indenização por desfalques.

Afirma que não houve qualquer irregularidade ou saque indevido, tendo sido aplicados os índices oficiais definidos por legislação específica, de acordo com os quais foram calculados e creditados todos os valores ao longo do tempo.

Sustenta que a conta da apelada foi devidamente remunerada conforme os índices estabelecidos: OTN (07/88 a 01/89), IPCA (02/89 a 06/89), BTN (07/89 a 01/91), TR (02/91 a 11/94), e TJLP com fator de redução a partir de 12/94.

Salienta que a perícia realizada foi incorreta e incompleta, pois identificou uma suposta diferença muito menor do que a alegada pela apelada, além de não ter comprovado que a titular da conta teria realizado ou autorizado os saques mencionados na inicial.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pede que se reconheça a aplicação dos índices de correção oficiais, afastando-se o entendimento de eventual irregularidade na conta da apelada, ora autora.

Contrarrazões no id. 10786925, pelo desprovimento do recurso.

Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendo que, de fato, o argumento merece prosperar, pois, no caso em exame, o Banco do Brasil, ora apelante, atua apenas como depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal. Sobre a questão:

[...] Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço) não estão presentes. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor), o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social. [...] (REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

[..] III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004541-60.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 05/06/2024)

No tocante à tese de que os cálculos do perito nomeado pelo juízo foram equivocados, verifica-se que, após a entrega do Laudo Pericial (fls. 350/396), o apelante apenas sustentou que a metodologia e a demonstração contábil são estranhas à instituição, de forma genérica, sem apresentar os pontos expostos no presente recurso e, ante a afronta ao princípio da devolutividade, refuto, de plano, referidos argumentos.

Em relação aos alegados desfalques, é cediço que foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a má gestão de recursos do PASEP pela instituição financeira apelante, oportunidade foi reconhecido pela Corte que servidores públicos ingressantes no serviço público entre 1970 e outubro de 1988 podem reaver os valores que não foram corretamente repassados pelo Banco do Brasil por falhas administrativas.

A hipótese vertente consubstancia-se em examinar se houve desfalques na conta PASEP da apelada, ora autora e, como bem pontuado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, o apelante não controverte o alegado desvio de valores e apenas defende que houve a correta remuneração do saldo no período em que o programa estava vigente até seu encerramento.

De igual modo, o apelante juntou duas planilhas com a suposta movimentação da conta, sem, contudo, apontar a evolução do saldo de todo o período, a fim de desconstituir o argumento autoral, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Nota-se que, ao examinar as microfilmagens e os extratos que refletiam a movimentação da conta bancária referente ao PASEP em nome da apelada, ora autora, chegou-se à conclusão de que houve saques e transferências em sua conta, com a apuração de uma diferença no valor de R$ 18.689,25 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Ademais, as respostas aos quesitos das partes confirmam a argumentação autoral de que houve o saque de valores, nos seguintes termos:

[...] 11. Houve saques dos valores referentes a este juros? Se sim, em quais anos?

Resposta: Positiva a resposta. Analisou este Perito os extratos constantes às fls. 168/17, microfilmagens fls. 69/75 e a reprodução da movimentação (Anexo I) identificando que os saques ocorreram nos anos de 1978, 1979, 1980, 1982, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, conforme demonstrativo abaixo [...] (fl. 367)

[...] Pede-se ao Sr. Perito para informar CATEGORICAMENTE Se, de acordo com as aferições efetuadas, evolução do saldo de conta, discriminiação e reconhecimento de cada lançamento existente nessa conta de PASEP, se existe a possibilidade de que nela tenha existido as cifras reclamadas pela Autora.

Resposta: [...] não constam nos autos documentos capazes de comprovar que os saques e transferências realizadas tiveram o consenso da autora ou foram efetuados por ela. [...]

De fato, ao examinar o “Anexo I” de fl. 384, que traz toda a movimentação da conta da apelada no período, verificam-se numerosos “saques/pagamento rendimentos”, consubstanciados em saques anuais sem a necessidade de realizar o retirar as cotas principais, sem, contudo, haver quaisquer provas de que referido montante foi recebido pela titular da conta.

Nesses termos, deve ser confirmada a conclusão de que houve desfalques nas contas da apelada, ora autora.

Em relação à indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo pela manutenção da condenação, dado o reconhecimento de ato ilícito na má gestão da conta bancária por parte da instituição financeira recorrente, entendimento este que se coaduna com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 6 -
Com relação aos danos morais, entendo que a hipótese sob exame gera mais do que o mero aborrecimento, pois além de configurar falha na prestação de serviço pela instituição financeira, trata-se de montante que a recorrida contava receber no momento de sua aposentadoria, o qual contribuiu durante quase toda sua vida profissional e, ao se ver privada de seu direito, vivenciou inegável lesão extrapatrimonial.
7 - É ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, providência da qual o recorrente não se desincumbiu. 8 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0003534-72.2019.8.08.0038; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. FABIO BRASIL NERY; Data: 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL DO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DEPÓSITO DO BENEFÍCIO – ATRIBUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4– Hipótese de dano moral in re ipsa, tendo em vista a ocorrência de fraude, dispensando-se a comprovação do prejuízo moral experimentado. 5 - Montante indenizatório mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000331-95.2020.8.08.0029; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 11/10/2023)

De igual modo, sobre o quantum indenizatório, entendo que é proporcional ao prejuízo sofrido, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 13% (treze por cento), dada a complexidade da matéria discutida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões